Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741098-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDAS: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, GISELE MENDES DE GENARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. PARCELAS SUCESSIVAS DECORRENTES DO MESMO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da identidade da relação jurídica material, a litispendência deve ser reconhecida a partir da essência da relação jurídica, não se restringindo à mera análise literal dos elementos da ação. 2. Tratando-se de parcelas sucessivas decorrentes do mesmo crédito, aplica-se o art. 541 do CPC, que disciplina que: “Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.” 3. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 539 do Código de Processo Civil e 335, inciso IV, do Código Civil, sustentando que o meio judicial cabível para que cumpra a sua obrigação de depositar judicialmente o pagamento devido, já que há dúvida e/ou litígio acerca do objeto do pagamento, é a ação de consignação em pagamento. Destaca que não é possível o reconhecimento de suposta litispendência, uma vez que não se trata de obrigações sucessivas. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Paulo Santiago, OAB/DF 34.184. Nas contrarrazões, a segunda recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 539 do CPC e 335, inciso IV, do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63229996): "(...) A controvérsia reside na existência de litispendência entre a presente ação e aquela de no 0739886-92.2020.8.07.0001. A identidade de ações, caracterizadora do fenômeno da litispendência, requer que estejam presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir, bem como o pedido. No caso dos autos, coincidem as partes e a causa de pedir em ambas as ações. Quanto ao pedido, o Condomínio Autor, apesar de reconhecer que os valores que pretende consignar são decorrentes dos mesmos fatos que motivaram o ajuizamento da primeira ação de consignação em pagamento, narra que as demandas são diferentes porque naquela ação os valores eram decorrentes de deliberação da 47a Assembleia Ordinária e, na presente ação, decorrem de deliberação da 17a Assembleia Extraordinária. Verifica-se, no entanto, que os créditos são referentes à mesma verba indenizatória, tratando-se apenas de parcelas distintas, tendo em vista a impossibilidade de o Condomínio Autor efetuar o pagamento integral do débito em uma só parcela, por se tratar de alto valor de indenização. (...) Assim, cabia ao Autor depositar os valores das parcelas sucessivas na primeira ação de consignação em pagamento, não ajuizar uma ação distinta a cada vez que a Assembleia Condominial deliberar pelo pagamento de nova parcela decorrente da mesma dívida, em ameaça à segurança jurídica." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marcus Paulo Santiago, OAB/DF 34.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021